Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718099-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA AGRAVADO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO D E S P A C H O Conforme ofício de ID 48843912 encaminhado pelo Juízo de origem, o feito principal fora sentenciado. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o o agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto recursal, uma vez que a matéria é passível de ser alegada em apelação. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 12 de julho de 2023 13:23:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador